Tribunal: TJMT
Processo: 1023597-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023597-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), MAURO CAMPOS DE JESUS - CPF: 076.301.431-17 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOSE PEDRO - CPF: 615.902.741-72 (VÍTIMA), JANAYNA SILVA SANTOS - CPF: 044.945.911-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
NEGATIVA

DE

AUTORIA
– INVIABILIDADE –

NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO –

PRETENSÃO TÍPICA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO
– IMPOSSIBILIDADE – FASE DOS MEMORIAIS FINAIS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO –
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EFETIVAMENTE OCORRIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Para a caracterização do excesso de prazo injustificado para conclusão da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, a pluralidade de acusados, bem como encontrando encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal.

O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

R E L A T Ó R I O

Impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Mauro Campos de Jesus
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (id. 184504159).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Afirmou que o beneficiário está segregado desde 31 de maio de 2023, ou seja, por mais de 125 (cento e vinte e cinco) dias, sem que houvesse o término da instrução processual, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Noutro ponto, asseverou que a prisão em flagrante ocorreu no dia 31 de maio de 2023, sendo realizada audiência de apresentação no mesmo dia, convertida a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, que a defesa do beneficiário apresentou pedido de revogação da prisão preventiva que somente foi analisado em 13 de setembro de 2023, ou seja, 105 (cento e cinco) dias após a prisão, violando a regra estabelecida no artigo 316, do Código de Processo penal.

Aduziu também, que
“o réu nega enfaticamente ter cometido o crime e afirma que, na realidade, ele é a vítima da situação”
.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, em função do excesso de prazo, possibilitando ao Paciente responder ao processo em liberdade, e determinar a expedição do respectivo alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
184504159
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 184828166.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 186171182.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 187637198).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mauro Campos de Jesus
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (id. 184504159).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em resumo, o paciente alegou que está segregado desde 31 de maio de 2023, ou seja, por mais de 125 (cento e vinte e cinco) dias, sem que houvesse o término da instrução processual, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo. Ainda, que a somente houve reavaliação da prisão preventiva após 105 (cento e cinco) dias após a prisão, violando a regra estabelecida no artigo 316, do Código de Processo penal.

Ainda, que
“nega enfaticamente ter cometido o crime e afirma que, na realidade, ele é a vítima da situação”
.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, consta do boletim de ocorrência n. 2023.151008 que a:

“... E
QUIPE POLICIAL RECEBEU A INFORMAÇÃO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA RUA SAMAMBAIA Q7 L1,
QUE NO LOCAL O SUSPEITO MAURO CAMPOS DE JESUS AMEAÇAVA SUA EX-COMPANHEIRA JANAYNA SILVA SANTOS E O ATUAL COMPANHEIRO DELA ADEMIR JOSÉ PEDRO COM UMA FACA
, QUE DE IMEDIATO FOI FEITO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL,
QUE CHEGANDO AO LOCAL FOI VISUALIZADO O SUSPEITO CORRENDO COM O ROSTO ENSANGUENTADO, QUE FOI FEITO A ABORDAGEM DELE, QUE A VÍTIMA JANAYNA RELATOU QUE O SUSPEITO INVESTIU NELA COM UMA FACA E SÓ NÃO ATINGIU ELA PORQUE ADEMIR A DEFENDEU ATINGINDO O ROSTO DO SUSPEITO COM UM PEDAÇO DE MADEIRA
, INSTANTE EM QUE CONSEGUIU TIRAR A FACA DO SUSPEITO,
QUE SUSPEITO AINDA CONSEGUIU CORTAR A MÃO DE ADEMIR COM A FACA
. QUE JANAYNA TEM MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DO SUSPEITO. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO E A VÍTIMA ADEMIR FORAM LEVADOS PARA A UPA ONDE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO E POSTERIORMENTE ELES FORAM APRESENTADOS NA DELEGACIA LOCAL,
SENDO QUE O SUSPEITO MAURO CAMPOS DE JESUS FOI ENTREGUE COM UMA LESÃO NO ROSTO E NO BRAÇO ESQUERDO PROVENIENTE DA PAULADA DESFERIDA POR ADEMIR NO INSTANTE EM QUE ELE DEFENDIA A VÍTIMA, QUE ADEMIR FOI APRESENTADO NA DELEGACIA LOCAL COM CORTE NA MÃO DIREITA.

(id. 184504176, p. 11).

Calha, ainda, consignar que a vítima Janayna Silva Santos representou criminalmente o beneficiário
(id. 184504176, p. 27).

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Ao prestar as informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que:

“
O Inquérito Policial foi distribuído em 31.05.2023 e a denúncia oferecida em 12.06.2023 com a imputação da prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo recebida no dia 06.07.2023.

...

Houve pedido de revogação da prisão preventiva em 25.07.2023, tendo o Ministério Público se manifestado contrário ao pedido de liberdade em 07.08.2023.

A citação foi efetuada em 09.08.2023 e a resposta à acusação foi apresentada em 24.08.2023.

A revisão da prisão e análise do pedido de liberdade foi promovida em 13.09.2023, oportunidade em que restou designada audiência de instrução para o dia 04.10.2023 às 15h30.

...

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 04.10.2023 às 15h30, sendo aberto prazo para as partes apresentarem os memoriais finais
...”
(id. 186171182).

In casu
, observa-se que o processo está tramitando normalmente, inclusive foi realizada audiência de instrução e julgamento em 04 de outubro de 2023, às 15:30h, bem como aberto prazo para as partes apresentarem as alegações finais. Portanto, não se verifica indolência judiciária.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável: HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Relembro que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Portanto, conforme informado pela autoridade judicial, a instrução processual encontra-se encerrada, com a apresentação dos memoriais finais.

Deste modo, está superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Noutro ponto, o impetrante sustentou a ilegalidade da prisão, já que não foi reavaliada no prazo de 90 dias, conforme determinação contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

No entanto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos, o que, na espécie, foi feito na data de 29 de abril de 2023, quando da audiência de apresentação, oportunidade em que a custódia foi mantida.

Portanto, a falta de reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias (CPP, art. 316), tampouco enseja sua revogação.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

[...] O termo para "a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)” [...]
(STJ, RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ainda, observa-se que autoridade judicial ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva em 13 de setembro de 2023, reanalisou a necessidade da prisão preventiva, inclusive consignou que o beneficiário possui vários antecedentes criminais envolvendo violência doméstica, de modo que sua segregação cautelar visa evitar a reiteração delitiva.

Portanto, quanto à reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, a autoridade apontada como coatora informou que, no dia 13 de setembro de 2023, reanalisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, concluindo pela sua imprescindibilidade.

Por consequência, considerando aos aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes da decisão, não cabe, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem impetrada em favor de
Mauro Campos de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023